Tribunal: STJ
Processo: 0000541-37.2020.8.14.0076
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113798 - PA(2025/0442799-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL PALMEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRETENSÃO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E

83/STJ. TEMA 506/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial manejado em ação penal na qual foi mantida a condenação pelo
delito de tráfico de drogas.
2. Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta que a tese de desclassificação do
crime de tráfico para uso pessoal não demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório, mas apenas revaloração jurídica das premissas fáticas já assentadas,
destacando ser incontroverso que foram apreendidos apenas 5,7 gramas de cocaína, sem
flagrante ato de comercialização, sem apreensão de balança de precisão, anotações ou
quantia expressiva em dinheiro, e invocando precedentes e o
para afastar
Tema 506/STJ
a incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
3. A decisão monocrática deixou de conhecer do agravo em recurso especial ao
fundamento de que a pretensão de desclassificação demandaria reavaliação das
circunstâncias fáticas, atraindo a
e de que a jurisprudência desta Corte é
Súmula 7/STJ,
pacífica quanto à manutenção da condenação por tráfico quando presentes elementos
indicativos de mercancia, ainda que a quantidade apreendida seja reduzida, o que enseja
a aplicação da Súmula 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em condenação por tráfico de drogas
com apreensão de 5,7 gramas de cocaína, é possível conhecer do recurso especial para
desclassificar a conduta para uso pessoal, sob o argumento de que se estaria apenas
revalorizando juridicamente fatos incontroversos, afastando-se, assim, o óbice da
Súmula 7/STJ.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a existência de precedentes pontuais
Documento eletrônico VDA55732358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: bb396495-afcc-4cb1-8fe7-593dffe206d3

e a invocação do
são suficientes para afastar a incidência da
Tema 506/STJ
demonstrando divergência jurisprudencial apta a permitir o
Súmula 83/STJ,
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhece-se, em tese, a distinção entre reexame de prova, vedado pela Súmula 7/STJ,
e revaloração jurídica de fatos incontroversos, admitida pela jurisprudência, mas tal
distinção pressupõe que os fatos estejam efetivamente incontroversos e suficientemente
descritos no acórdão recorrido, de modo a permitir apenas o juízo de subsunção, sem
nova valoração probatória.
7. No caso concreto, o Tribunal de origem não se limitou a registrar a apreensão de 5,7
gramas de cocaína, mas expressamente reconheceu a existência de elementos concretos
indicativos de mercancia, especialmente o depoimento dos policiais militares e a
apreensão de arma de fogo, de modo que a pretensão defensiva, ao buscar afastar tais
conclusões, demanda a revisão da valoração fática feita pelas instâncias ordinárias, o que
configura reexame de prova vedado pela Súmula 7/STJ.
8. Os precedentes citados pela defesa (HC
e AgRg no HC
) não
512.344/SP
664.403/SC
apresentam similitude fática com a hipótese em julgamento, pois, naquelas situações, as
instâncias ordinárias não haviam consignado a existência de elementos concretos de
mercancia, razão pela qual a desclassificação ali operada não implicou revolvimento
probatório; por isso, tais julgados não autorizam, por analogia, a desclassificação no
presente caso.
9. A quantidade de droga apreendida não constitui, isoladamente, critério determinante
para a tipificação da conduta como tráfico ou uso pessoal, devendo-se considerar o
conjunto das circunstâncias fáticas do caso concreto, como fizeram as instâncias
ordinárias ao afirmar a presença de elementos de comercialização.
10. Quanto à
a defesa não demonstrou a existência de precedentes
Súmula 83/STJ,
contemporâneos ou supervenientes em sentido divergente capazes de infirmar a
jurisprudência consolidada desta Corte, limitando-se a invocar julgados isolados,
proferidos em contextos fáticos distintos, o que não é suficiente para afastar o enunciado
sumular.
11. A invocação do
não aproveita ao agravante, pois referido tema versa
Tema 506/STJ
sobre presunção de uso pessoal de maconha em determinadas quantidades, não se
aplicando a casos de apreensão de cocaína, substância de maior potencial lesivo; ainda
que se admita referência analógica, a própria tese firmada exige análise contextual do
caso concreto, precisamente como procedido pelas instâncias ordinárias ao concluir pela
configuração do tráfico.
Documento eletrônico VDA55732358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: bb396495-afcc-4cb1-8fe7-593dffe206d3

12. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção integral da decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal, quando o acórdão
de origem reconhece expressamente elementos concretos de mercancia, pressupõe
reexame de prova, vedado pela Súmula 7/STJ.
2. A quantidade reduzida de droga apreendida, por si só, não autoriza a desclassificação
para uso pessoal, devendo a tipificação considerar o conjunto das circunstâncias fáticas
do caso concreto.
3. Afastar a incidência da
exige a demonstração de precedentes
Súmula 83/STJ
contemporâneos ou supervenientes em sentido divergente, sendo insuficiente a mera
invocação de julgados isolados em contextos fáticos distintos.
4. O
relativo à presunção de uso pessoal de maconha, não se aplica a
Tema 506/STJ,
casos envolvendo cocaína e, de toda forma, não dispensa a análise contextual das
circunstâncias do caso concreto pelas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Tema 506/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Sexta Turma; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma; STJ,
512.344/SP,
664.403/SC,
AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
804.533/PE,
17/3/2023;
659.003/SP,
Sexta Turma, DJe 30/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55732358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: bb396495-afcc-4cb1-8fe7-593dffe206d3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113798 - PA(2025/0442799-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL PALMEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRETENSÃO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E

83/STJ. TEMA 506/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial manejado em ação penal na qual foi mantida a condenação pelo
delito de tráfico de drogas.
2. Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta que a tese de desclassificação do
crime de tráfico para uso pessoal não demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório, mas apenas revaloração jurídica das premissas fáticas já assentadas,
destacando ser incontroverso que foram apreendidos apenas 5,7 gramas de cocaína, sem
flagrante ato de comercialização, sem apreensão de balança de precisão, anotações ou
quantia expressiva em dinheiro, e invocando precedentes e o
para afastar
Tema 506/STJ
a incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
3. A decisão monocrática deixou de conhecer do agravo em recurso especial ao
fundamento de que a pretensão de desclassificação demandaria reavaliação das
circunstâncias fáticas, atraindo a
e de que a jurisprudência desta Corte é
Súmula 7/STJ,
pacífica quanto à manutenção da condenação por tráfico quando presentes elementos
indicativos de mercancia, ainda que a quantidade apreendida seja reduzida, o que enseja
a aplicação da Súmula 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em condenação por tráfico de drogas
com apreensão de 5,7 gramas de cocaína, é possível conhecer do recurso especial para
Documento eletrônico VDA55732355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:36
Código de Controle do Documento: 4f1feb5c-64b4-4b70-81af-a73803bc6cf5

desclassificar a conduta para uso pessoal, sob o argumento de que se estaria apenas
revalorizando juridicamente fatos incontroversos, afastando-se, assim, o óbice da
Súmula 7/STJ.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a existência de precedentes pontuais
e a invocação do
são suficientes para afastar a incidência da
Tema 506/STJ
demonstrando divergência jurisprudencial apta a permitir o
Súmula 83/STJ,
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhece-se, em tese, a distinção entre reexame de prova, vedado pela Súmula 7/STJ,
e revaloração jurídica de fatos incontroversos, admitida pela jurisprudência, mas tal
distinção pressupõe que os fatos estejam efetivamente incontroversos e suficientemente
descritos no acórdão recorrido, de modo a permitir apenas o juízo de subsunção, sem
nova valoração probatória.
7. No caso concreto, o Tribunal de origem não se limitou a registrar a apreensão de 5,7
gramas de cocaína, mas expressamente reconheceu a existência de elementos concretos
indicativos de mercancia, especialmente o depoimento dos policiais militares e a
apreensão de arma de fogo, de modo que a pretensão defensiva, ao buscar afastar tais
conclusões, demanda a revisão da valoração fática feita pelas instâncias ordinárias, o que
configura reexame de prova vedado pela Súmula 7/STJ.
8. Os precedentes citados pela defesa (HC
e AgRg no HC
) não
512.344/SP
664.403/SC
apresentam similitude fática com a hipótese em julgamento, pois, naquelas situações, as
instâncias ordinárias não haviam consignado a existência de elementos concretos de
mercancia, razão pela qual a desclassificação ali operada não implicou revolvimento
probatório; por isso, tais julgados não autorizam, por analogia, a desclassificação no
presente caso.
9. A quantidade de droga apreendida não constitui, isoladamente, critério determinante
para a tipificação da conduta como tráfico ou uso pessoal, devendo-se considerar o
conjunto das circunstâncias fáticas do caso concreto, como fizeram as instâncias
ordinárias ao afirmar a presença de elementos de comercialização.
10. Quanto à
a defesa não demonstrou a existência de precedentes
Súmula 83/STJ,
contemporâneos ou supervenientes em sentido divergente capazes de infirmar a
jurisprudência consolidada desta Corte, limitando-se a invocar julgados isolados,
proferidos em contextos fáticos distintos, o que não é suficiente para afastar o enunciado
sumular.
11. A invocação do
não aproveita ao agravante, pois referido tema versa
Tema 506/STJ
sobre presunção de uso pessoal de maconha em determinadas quantidades, não se
aplicando a casos de apreensão de cocaína, substância de maior potencial lesivo; ainda
que se admita referência analógica, a própria tese firmada exige análise contextual do
caso concreto, precisamente como procedido pelas instâncias ordinárias ao concluir pela
configuração do tráfico.
12. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos novos capazes de infirmar os
Documento eletrônico VDA55732355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:36
Código de Controle do Documento: 4f1feb5c-64b4-4b70-81af-a73803bc6cf5

fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção integral da decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal, quando o acórdão
de origem reconhece expressamente elementos concretos de mercancia, pressupõe
reexame de prova, vedado pela Súmula 7/STJ.
2. A quantidade reduzida de droga apreendida, por si só, não autoriza a desclassificação
para uso pessoal, devendo a tipificação considerar o conjunto das circunstâncias fáticas
do caso concreto.
3. Afastar a incidência da
exige a demonstração de precedentes
Súmula 83/STJ
contemporâneos ou supervenientes em sentido divergente, sendo insuficiente a mera
invocação de julgados isolados em contextos fáticos distintos.
4. O
relativo à presunção de uso pessoal de maconha, não se aplica a
Tema 506/STJ,
casos envolvendo cocaína e, de toda forma, não dispensa a análise contextual das
circunstâncias do caso concreto pelas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Tema 506/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Sexta Turma; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma; STJ,
512.344/SP,
664.403/SC,
AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
804.533/PE,
17/3/2023;
659.003/SP,
Sexta Turma, DJe 30/3/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL PALMEIRA DOS
SANTOS em face de decisão proferida, às fls. 509-511, que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 519-526, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) a tese defensiva não demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório, mas apenas a revaloração jurídica das premissas fáticas já assentadas pelas
instâncias ordinárias; (ii) é incontroverso nos autos que foram apreendidos apenas 5,7
gramas de cocaína, sem registro de flagrante de comercialização, sem apreensão de
Documento eletrônico VDA55732355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:36
Código de Controle do Documento: 4f1feb5c-64b4-4b70-81af-a73803bc6cf5

balança de precisão, anotações ou valores expressivos em dinheiro; (iii) há precedentes
desta Corte admitindo desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal em hipóteses
envolvendo quantidades superiores à dos autos, sem incidência da

Súmula 7/STJ; (iv) a
referência ao
teve caráter meramente analógico, para demonstrar que a
Tema 506/STJ
quantidade de droga, por si só, não autoriza presunção automática de tráfico.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por dois
fundamentos autônomos e independentes: (a) a pretensão de desclassificação do delito de
tráfico para uso pessoal demandaria reavaliação das circunstâncias fáticas consignadas
pelas instâncias ordinárias, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos
da
e (b) não foi afastada a aplicação da
porquanto a
Súmula 7/STJ;
Súmula 83/STJ,
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de manutenção da condenação por
tráfico quando presentes elementos indicativos de mercancia, ainda que a quantidade
apreendida seja reduzida.
Nas razões do agravo regimental, a defesa insiste na distinção entre reexame e
revaloração jurídica da prova, e aponta precedentes desta Corte para sustentar a
inaplicabilidade das referidas Súmulas. Os argumentos, contudo, não têm o condão de
alterar a conclusão assentada na decisão agravada, conforme se passa a demonstrar.
A distinção entre reexame de prova — vedado pela
— e
Súmula 7/STJ
revaloração jurídica de fatos incontroversos — admitida pela jurisprudência desta Corte
— é plenamente reconhecida. Com efeito, quando o acórdão recorrido descreve
determinado quadro fático de forma clara e completa, e o que se postula é apenas a
adequação jurídica daqueles fatos ao tipo penal aplicável, não há falar em incidência do
óbice sumular.
Entretanto, a aplicação desse entendimento pressupõe que os fatos estejam
efetivamente incontroversos e suficientemente descritos no acórdão recorrido, de modo
que esta Corte possa proceder ao juízo de subsunção sem necessidade de qualquer
incursão na valoração do material probatório.
Documento eletrônico VDA55732355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:36
Código de Controle do Documento: 4f1feb5c-64b4-4b70-81af-a73803bc6cf5

Ocorre que, no caso dos autos, não é isso que se verifica.
O Tribunal de origem, ao manter a condenação por tráfico de drogas, não se
limitou a registrar a apreensão de 5,7 gramas de cocaína. Ao contrário, reconheceu
expressamente a existência de elementos concretos indicativos de mercancia no contexto
fático apurado, especialmente o depoimento dos policiais militares e a apreensão de arma
de fogo (fls. 416-419). A pretensão da defesa, portanto, não é a de simplesmente
reenquadrar juridicamente fatos incontroversos: é, em essência, a de afastar as
conclusões fáticas do Tribunal
quanto à suficiência dos elementos de
a quo
comercialização, substituindo-as por uma valoração diversa mais favorável ao réu.
Nesse contexto, admitir a tese da defesa implicaria, necessariamente, revisar o
conjunto probatório para concluir que os elementos apontados pelas instâncias ordinárias
como indicativos de tráfico seriam, na realidade, insuficientes para tal caracterização —
o que configura, sem qualquer dúvida, o reexame de prova vedado pela Súmula 7/STJ.
A defesa colaciona precedentes desta Corte, em especial o HC 512.344/SP
(Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma) e o AgRg no HC
(Rel. Min. Laurita
664.403/SC
Vaz, Sexta Turma), para sustentar que a desclassificação para uso pessoal pode ser
realizada sem incidência da
configurando mera revaloração jurídica de
Súmula 7/STJ,
fatos incontroversos.
Ocorre que tais precedentes não se aplicam ao caso concreto, por ausência de
similitude fática. Nos julgados invocados, as instâncias ordinárias não consignaram, em
suas decisões, a existência de elementos concretos de mercancia — razão pela qual esta
Corte pôde concluir, sem revolvimento probatório, que os fatos descritos no acórdão
eram insuficientes para caracterizar o tráfico.
Na hipótese dos autos, diversamente, o acórdão do TJPA expressamente
reconheceu a presença de circunstâncias indicativas de comercialização, o que afasta a
possibilidade de aplicação analógica dos referidos precedentes.
Ademais, a circunstância de que a desclassificação foi reconhecida em casos
envolvendo quantidade superior de droga não conduz, por si só, à conclusão de que
deveria ser aplicada no presente caso. A análise sobre a tipificação da conduta como
tráfico ou uso pessoal não é determinada exclusivamente pela quantidade da substância
apreendida, mas pelo conjunto das circunstâncias fáticas do caso concreto.
No que tange ao óbice da
a defesa não logrou demonstrar, de
Súmula 83/STJ,
modo específico, a existência de precedentes contemporâneos ou supervenientes desta
Corte que evidenciem divergência jurisprudencial capaz de infirmar a inadmissão do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA55732355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:36
Código de Controle do Documento: 4f1feb5c-64b4-4b70-81af-a73803bc6cf5

A mera invocação de julgados isolados, proferidos em contextos fáticos
distintos do presente, não é suficiente para afastar a aplicação do enunciado sumular.
A invocação do
não socorre o agravante. Conforme já
Tema 506/STJ
assentado na decisão agravada, o referido tema versa sobre a presunção de uso pessoal de
maconha em determinadas quantidades, não sendo aplicável, sequer por analogia, a casos
envolvendo cocaína, droga de potencial lesivo reconhecidamente superior.
Ainda que se admita, para fins de argumentação, o caráter meramente
analógico da referência — como sustenta a defesa —, a tese central do Tema 506 é
precisamente a de que a análise deve considerar o conjunto das circunstâncias do caso
concreto, e não apenas a quantidade apreendida. No presente caso, as instâncias
ordinárias procederam exatamente a essa análise contextualizada, concluindo pela
caracterização do tráfico com fundamento em elementos que vão além da simples
quantidade de droga apreendida.
Não há, portanto, qualquer violação ao precedente invocado.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55732355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:36
Código de Controle do Documento: 4f1feb5c-64b4-4b70-81af-a73803bc6cf5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0442799-0
AREsp 3.113.798 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005413720208140076 5413720208140076
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL PALMEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL PALMEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548501:830131209@
2025/0442799-0 - AREsp 3113798 Petição : 2026/0019199-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:00:35
Código de Controle do Documento: F4E5F6B5-86BB-440B-9E20-427AE0D5DA12